Tribunal: TJSP
Processo: 1026552-65.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inexistência de contratação de serviço de telefonia. Inscrição indevida em plataforma de cobrança de dívida (Serasa Limpa Nome), que caracteriza dano moral indenizável. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Verba honorária definida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inexistência de contratação de serviço de telefonia. Inscrição indevida em plataforma de cobrança de dívida (Serasa Limpa Nome), que caracteriza dano moral indenizável. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Verba honorária definida em quinze por cento (15%) do valor da condenação, em conformidade com os regramentos que regem a matéria. Temas devidamente explicitados no julgado. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.